Tribunal: STF
Processo: ARE 679980
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADE DOCENTE DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (GEDBT). EXTENSÃO AOS PROFESSORES SUBSTITUTOS. 1. Ausência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Leis n. 8.745/1993 e n. 11.784/2008. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo ao qual se nega provimento.